Tribunal: TJES
Processo: 5027684-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027684-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CEZAR DA SILVA RAMOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LONGO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir. O Recorrente pleiteia a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas de acidente de trabalho, após o transcurso de 17 (dezessete) anos da cessação do auxílio-doença precedente, sem a formulação de novo requerimento administrativo perante a Autarquia Previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A seguinte questão está em discussão: definir se o decurso de longo lapso temporal entre a cessação do benefício anterior e o ajuizamento da Ação afasta a presunção de resistência administrativa e exige novo requerimento para configurar o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG (Tema 350), estabelece a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para caracterizar o interesse de agir em Ações Previdenciárias decorrentes de Acidente de Trabalho, ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão ou restabelecimento em que a conduta do INSS configure o não acolhimento tácito.

O transcurso de extenso lapso temporal entre a cessação administrativa do auxílio-doença e o ajuizamento da demanda, no caso, 17 (dezessete) anos, descaracteriza o pleito como de simples restabelecimento de benefício.

A inércia prolongada do Recorrente demanda a análise de nova situação de saúde não levada ao conhecimento da Administração, o que afasta a presunção de resistência do Ente Autárquico.

A fixação do termo inicial do benefício de auxílio-acidente no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (Tema 862, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça) resolve controvérsia atinente aos efeitos econômicos e ao direito material, sem afastar o dever de demonstração do interesse de agir para o ingresso em juízo.

O entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096 refere-se à impossibilidade de fixação de prazo decadencial para a efetivação do direito material, circunstância distinta das condições de procedibilidade processual (condições da Ação), as quais podem ser satisfeitas a qualquer tempo.

A manutenção da Sentença extintiva apresenta-se necessária, pois a ausência de provocação administrativa em contexto de prolongada inércia impede o reconhecimento da pretensão resistida indispensável à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5027684-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: PAULO CEZAR DA SILVA RAMOS

Advogado: CATARINE MULINARI NICO - OAB/ES 15.744

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

PAULO CEZAR DA SILVA RAMOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 19100880) em face da
SENTENÇA
(Id. 19100879) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE
ajuizada em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, cujo
decisum
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
houve equivocada aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 350, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois o caso trata de revisão/conversão de benefício (auxílio-doença em auxílio-acidente), dispensando novo requerimento administrativo;
(II)
o auxílio-acidente é devido automaticamente no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme o artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91;
(III)
o direito fundamental à previdência social é imprescritível, nos termos firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6096, devendo ser afastada a tese de que o longo lapso temporal de 17 (dezessete) após a cessação do benefício anos obstaria o interesse de agir; e
(IV)
deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou
Contrarrazões
, conforme certificado no Id. 19100882.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas no Recurso de Apelação Cível, sendo necessário, no entanto, fazer um breve escorço histórico da demanda.

Segundo se depreende dos autos, o Recorrente percebeu auxílio-doença no período de
15/12/2003
a
30/03/2006
, e após transcorrido mais de 17 (dezessete) anos da cessação administrativa, ajuizou a presente demanda em Setembro de 2023 objetivando a concessão de auxílio-acidente, sob o argumento de que as sequelas do acidente de trabalho reduziram sua capacidade laborativa de forma permanente.

A Sentença hostilizada extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que, embora a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente dispense, em regra, novo requerimento, o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a cessão do benefício e o ajuizamento da ação exige novo requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir.

Nestes moldes, cinge-se a controvérsia a aferir a necessidade de novo requerimento administrativo para a configuração do interesse processual em demandas que buscam a concessão de auxílio-acidente após longo interregno temporal da cessação do auxílio-doença precedente.

Em um primeiro momento o Recorrente sustenta a equivocada aplicação do
Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, do Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 350)
, argumentando para tanto que o caso em testilha se enquadra na situação de revisão/conversão de benefício (auxílio-doença em auxílio-acidente), dispensando novo requerimento administrativo por restar presumido o não acolhimento tácito por parte da Autarquia, nos termos do tema acima mencionado,
in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

[...]

(
STF
, RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Nesta hipótese, muito embora a pretensão do Recorrente seja de conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente, verifica-se que
o transcurso de extenso lapso temporal entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da demanda, qual seja, 17 (dezessete) anos
, descaracteriza o pleito como de simples restabelecimento de auxílio previdenciário, exigindo a análise de nova situação de saúde do Segurado no decorrer do período de inércia, ainda não levada a conhecimento do INSS.

Nestes termos, este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui entendimento sedimentado no sentido de que a existência de um longo lapso temporal entre o encerramento do auxílio-doença e o ajuizamento da Ação que objetiva o deferimento do auxílio-acidente, se torna imprescindível o formular novo requerimento administrativo perante a Autarquia Previdenciária,
in verbis
:

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por Genilson Medeiro da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A sentença fundamentou a extinção na ausência de pressuposto processual, nos termos do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em definir se a ausência de requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse de agir em ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), fixou a tese de que a concessão de benefício previdenciário depende de requerimento administrativo prévio, salvo nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, situações em que há presunção de resistência do INSS.

4) No caso, não se trata de revisão ou restabelecimento de benefício ativo, mas de pedido de novo benefício, pelo que a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a caracterização da resistência tácita do INSS.

5)
O auxílio-doença do apelante fora cessado em 31/07/2009, e a ação judicial ajuizada apenas em 2022, mais de doze anos depois, comprometendo a presunção de resistência da autarquia previdenciária.

6)
A legislação previdenciária não prevê a concessão automática do auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença, sendo necessária a comprovação da redução da capacidade laborativa mediante avaliação técnica pelo INSS, conforme disposto no art. 86 da Lei 8.213/91.

7)
A exigência de requerimento administrativo não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF/88), mas garante a correta tramitação do processo previdenciário, permitindo a análise prévia do benefício pela autarquia.

8) Constatada a ausência de interesse processual, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

(
TJES
- Apelação Cível nº 5002764-88.2024.8.08.0047. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data do Julgamento: 14/05/2025)

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que, nos autos de ação previdenciária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente da falta de prévio requerimento administrativo. O autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente após a cessação de auxílio-doença ocorrido em 13/03/2018, tendo ajuizado a ação apenas em março de 2025. Sustenta ser desnecessário o requerimento administrativo prévio, pois a autarquia deveria ter analisado a concessão do auxílio-acidente de ofício após a cessação do auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação judicial que busca a concessão de auxílio-acidente quando transcorrido longo lapso temporal entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), estabelece que o prévio requerimento administrativo é dispensável nas ações que visam à revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário, por se presumir a resistência da Administração.

4.
A concessão de auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença, em regra, dispensa requerimento administrativo, pois incumbe ao INSS avaliar, de ofício, a existência de sequelas que reduzam a capacidade laboral do segurado, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991
.

5.
A presunção de resistência administrativa não é absoluta e pode ser afastada quando o segurado permanece inerte por longo período após a cessação do benefício, circunstância que impede presumir a permanência das condições clínicas existentes à época da alta.

6.
O decurso de aproximadamente sete anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação exige nova provocação administrativa, a fim de permitir ao INSS avaliar a condição atual do segurado e caracterizar eventual resistência à pretensão.

7. A ausência de requerimento administrativo em contexto de prolongada inércia do segurado impede o reconhecimento do interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(
TJES
- Apelação Cível nº 5052020-69.2024.8.08.0024. Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Data do Julgamento: 28/04/2026)

No que pertine à alegação de o auxílio-acidente é devido tão logo cessado o auxílio-acidente, necessário, em um primeiro momento, pontuar que o auxílio-acidente, aqui perquirido, trata-se de benefício com natureza indenizatória deferido àquele que restou atingido por lesões que resultem sequelas que o impeçam ou reduzam sua capacidade para o trabalho, sendo certo que a sua concessão deve ocorrer tão logo cesse o auxílio-doença, conforme estabelecido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555/SP (Tema 862)
, em sede de repetitivo,in
litteris
:

EMENTA
: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

VI.
O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação.

[...]

(
STJ
, REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Nestes termos, tão logo cessado o auxílio-doença faria
jus
o Recorrente, caso ainda permanecessem as condições autorizadoras do deferimento, ao auxílio-acidente, ocorre que o tema em testilha restou fixado em relação aos efeitos econômicos do benefício, relativamente ao próprio direito material perseguido, não possuindo relação com o interesse de agir, que se insere nos requisitos indispensáveis para a propositura da própria ação que almeja ver reconhecido este respectivo direito.

No que tange de imprescritibilidade do núcleo essencial do direito à previdência social, tendo por base os parâmetros da
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 6.096
julgada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 24, da Lei nº 13.846/2019, o qual apresentada prescrição normativa no sentido de instituir prazo decadencial para revisão de ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, entendo que este argumento não merece prosperar.

A propósito, assim restou assentado o entendimento no precedente retro mencionado,
in litteris:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019 . CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO . CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES . MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS . PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART . 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART . 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1. [...] 6 . O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min . Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da Republica e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8 . Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8 .213/1991.

(
STF
- ADI: 6096 DF 0018723-17.2019.1 .00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/11/2020)

Com efeito, o caso analisado na respectiva ADI restou atrelado a fixação do prazo decadencial para a efetivação do próprio direito material, ou seja, que impedia o segurado de sequer requerer o benefício ou sua revisão após determinado lapso temporal, sendo assim, o presente caso cuida de situação substancialmente distinta, atrelada não aos prazos para o exercício do direito material, mas para condição de procedibilidade processual, atinente ao prévio requerimento administrativo, questão que pode ser satisfeita a qualquer tempo, sem qualquer prazo fatal.

Nestes termos, entendo que a manutenção da Sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que frente ao decurso de lapso temporal tão significativo entre a alta administrativa e o ajuizamento da Ação exige nova provocação da Autarquia para caracterizar o interesse de agir, não sendo razoável de se presumir que a situação fática do Recorrente permanece a mesma após 17 (dezessete) anos.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença recorrida, majorando os advocatícios sucumbenciais recursais 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a suspensão de sua exigibilidade na forma do § 3º, do artigo 98, do aludido Diploma Legal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.